Tribunal: TJPA
Processo: 0012491-60.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012491-60.2016.8.14.0051

APELANTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

APELADO: MAELITON DOS SANTOS LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, INCISO III. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA. O PRESENTE CASO DEVERIA SER EXTINTO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO
E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO, EIS QUE A APELANTE NÃO RECOLHEU AS CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE NOVO ATO. EQUIVOCO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ANULAR OU REFORMAR A SENTENÇA. PARTE AUTORA QUE FOI INTIMADA PESSOALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
que para expedição de novo mandado de busca e apreensão e para citação, deve haver o recolhimento de custa; a inércia nesse sentido implica na extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de
constituição
e desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV e não nos termos explicitados pelo Juízo Singular, qual seja, ou inciso III do mesmo artigo.
II-
Mesmo tendo havido o equívoco acima referenciado, entendo não ser ele capaz de reformar ou anular a sentença atacada, pois a inércia do apelante implica de qualquer forma na extinção do feito sem resolução de mérito, porém nos termos do inciso IV, do art. 485, do CPC, e embora nos termos mencionados pelo Juízo Singular haja necessidade de intimação pessoal da parte, essa foi realizada, inexistindo nos autos, qualquer prejuízo à parte.
III-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de
MAELITON DOS SANTOS LEITE
.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

A liminar foi deferida.

O bem não foi apreendido, por não ter sido localizado no endereço constante no mandado, razão pela qual a parte autora requereu expedição de novo mandado, e o magistrado singular determinou sua intimação para recolhimento das custas.

A parte autora veio aos autos requerer a constrição do bem, deixando de se manifestar quanto ao despacho de recolhimento de custas, determinado novamente sua intimação.

Considerando que não houve manifestação, o Juízo determinou a intimação pessoal da parte, para os mesmos fins acima relatados, se mantendo mais uma vez inerte, o magistrado sentenciou o feito, extinguindo-o sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Inconformado com a decisão,
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A

interpôs recurso de apelação, alegando que antes de extinguir o feito, nos termos mencionado pelo Juízo Singular, necessária a intimação pessoal do autor, conforme determina o § 1º, do art. 485, do CPC, para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito, tal trâmite deixou de ser observado.

Sustenta a necessária aplicação do princípio da proporcionalidade, e requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

Depreende-se dos autos, que o oficial de justiça não efetuou a busca e apreensão do bem, em decorrência da inconsistência do endereço fornecido, ocasião em que o autor forneceu novo endereço e requereu o cumprimento do mandado, mas não comprovou o recolhimento das custas do novo ato, conforme certidão.

A magistrada determinou a intimação do autor, para cumprir a diligência, uma vez inerte, determinou sua intimação pessoal, conforme ID
1631851 - Pág. 10
,
havendo certidão declarando que não houve cumprimento da determinação judicial,

razão pela qual extinguiu-se o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.485, III, do CPC.

Inicialmente, cabe afirmar que para expedição de novo mandado de busca e apreensão e para citação, deve haver o recolhimento de custa; a inércia nesse sentido implica na extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de
constituição
e desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV e não nos termos explicitados pelo Juízo Singular, qual seja, ou inciso III do mesmo artigo.

Todavia, embora tenha havido o equívoco acima referenciado, entendo não ser ele capaz de reformar ou anular a sentença atacada, pois a inércia do apelante implica de qualquer forma na extinção do feito sem resolução de mérito, porém nos termos do inciso IV, do art. 485, do CPC, e embora nos termos mencionados pelo Juízo Singular haja necessidade de intimação pessoal da parte, essa foi realizada, inexistindo nos autos, qualquer prejuízo à parte.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO - JUÍZO A QUO -DETERMINAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA - NÃO ATENDIMENTO - Extinção do PROCESSO - PERTINÊNCIA - INTELIGÊNCIA DOS artIGOS 485, IV, do CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - PRECEDENTES - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1006067-78.2017.8.26.0224; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2018; Data de Registro: 30/05/2018)

Ressalte-se que
o não recolhimento das custas iniciais pela parte intimada é que enseja na extinção do feito sem resolução de mérito por
abandono da causa, o que conforme já explanado não vem a ser o caso dos autos, pois estamos falando em recolhimento de custas para novo ato.

Assim, considerando que o apelante deixou de cumprir a determinação judicial no que se refere ao recolhimento de custas para expedição de novo ato, correta a sentença atacada no que se refere a sua extinção, razão pelo qual conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/07/2021